Tribunal: TJDFT
Processo: 0742679-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742679-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravados: Felipe Formiga de Holanda - Sociedade Individual de Advocacia Felipe Formiga de Holanda Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0718590-88.2023.8.07.0007, assim redigida: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada, EXCLUA-SE. Ref. emenda id. 171565876. Registre-se a classe de procedimento comum, com a alteração do valor da causa. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. A notificação efetuada pela ré, a respeito do cancelamento do plano data do mesmo dia em que a suspensão dos serviços por suposta inadimplência (id. 171565893 e 171289320), qual seja, 21.8.23. Além de o requerente ter demonstrado o pagamento das mensalidades até 20.7.23, id. 171568246 - Pág. 6, no caso de eventual situação de inadimplência, o plano deveria aguardar o transcurso do prazo de mais de 60 dias para cancelamento e, ainda, notificar o consumidor no 50o dia de inadimplência (Lei 9.656/98, art. 13, II), situação diversa da presente. Nesse contexto, considerando que emerge, em princípio, irregularidade na suspensão dos serviços, bem como o perigo de dano ao consumidor, se permanecer desprovido de assistência à saúde, entendo pela concessão da medida pleiteada. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que a ré restabeleça o plano de saúde do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52095265), em síntese, que para manter o equilíbrio atuarial e continuar a prestar os serviços para os quais foi contratada, tem sido necessário promover a resilição unilateral de planos de saúde identificados como demasiadamente onerosos à operadora. Argumenta que a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes não decorreu de tratamento discriminatório em desfavor de pessoas diagnosticadas com “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, mas da necessidade de aprimoramento dos serviços prestados pela recorrente. Quanto ao mais, segundo afirma, foi expressamente pactuado que após o decurso de 12 (doze) meses de vigência do plano de saúde, o negócio aludido poderia ser rescindido por iniciativa de quaisquer das partes. Acrescenta que promoveu a notificação extrajudicial do recorrido a respeito da possibilidade de resilição unilateral com 60 (sessenta) dias de antecedência. Verbera também que a multa fixada pelo Juízo singular para o caso de descumprimento da decisão impugnada tem valor excessivo, que deve ser minorado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da ordem de manutenção do plano de saúde em favor do agravado ou, em ordem subsidiária, para que seja minorado o valor da multa coercitiva fixado pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52095267 e Id. 52095268). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do plano de saúde contratado pelo agravado, por iniciativa exclusiva da agravante. A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que a agravante alega ter promovido a notificação extrajudicial do recorrido a respeito da possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico em referência, observado prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. Ocorre que o documento constante no Id. 174227272 dos autos do processo de origem indica que, a despeito de ter sido recebida a mensagem encaminhada aos 28 de abril de 2023, por meio de correio eletrônico, com informações a respeito da possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico, “não há confirmação de leitura” da mensagem aludida por parte do agravado. Aliás, o relatório de pagamentos referido no Id. 171289323 dos autos do processo de origem aponta que o recorrido não estava em situação de inadimplemento na data da suposta notificação extrajudicial. Do mesmo modo, em relação à notificação referida no Id. 171289324 dos autos do processo de origem, encaminhada aos 21 de agosto de 2023, também é possível observar, por meio dos comprovantes de pagamentos referidos no Id. 171289319 dos autos aludidos, que o agravado também não estava em situação de inadimplemento na referida data. Afinal, o presente caso é de resilição unilateral e não de resolução do negócio jurídico. Esse cenário revela que não foram cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, para a regular denúncia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator